Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-50.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002848-50.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLOS ALICANDRO KROLOW - CPF: 577.347.470-00 (APELADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELA SEMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja ela convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, em montante a ser quantificado por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou, alternativamente, pela fórmula apresentada na inicial (que não foi infirmada na defesa do réu/apelado).

2. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que se vê no id.
162019364
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juína, nos autos da ação civil pública ambiental ajuizada pelo
Parquet
, pela qual julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, impondo ao requerido às obrigações de recompor a área desmatada (147,17
ha
dentro da propriedade rural denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida) mediante apresentação do competente PRAD no prazo de 120 dias e, ainda, não sendo possível ou suficiente a regeneração, a recompor os danos causados à vegetação nativa do local, e, alternativamente, condenou o requerido à indenização pelo dano ambiental causado, a ser quantificado por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou, alternativamente, pela fórmula apresentada na inicial (que não foi infirmada na defesa do réu), bem como ao pagamento de dano moral ambiental, no valor de R$80.000,00, sendo estes destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUMDEMA, criado pela Lei municipal no 864/2006.

Em suas razões recursais o MINISTÉRIO PÚBLICO postula o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes também os pedidos de indenização pelo dano material cometido, bem como pelo dano moral coletivo (id. 162019367).

Aduz que a decisão deveria impor ao apelado a obrigação de indenizar pelo que foi auferido ilicitamente às custas da degradação, sendo que a indenização aplicada de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do PRAD, não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental.

Outrossim, menciona que a decisão de origem olvidou de fixar indenização pecuniária pelos danos morais coletivos.

Embora devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 162019370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização pelo dano material cometido, bem como pelo dano moral coletivo (id. 166118695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO visando acrescentar à sentença a condenação também pelo dano material e danos morais coletivos.

Extrai-se dos autos que o órgão de fiscalização estadual (SEMA/MT) constatou a ocorrência de desmatamento a corte raso ilegal de 147,17 hectares no ano de 2021, em área de cobertura vegetal secundária objeto especial de preservação, sem que houvesse autorização do órgão competente, sendo lavrado o Auto de Infração no 21123924 e Termo de Embargo n° 21124720 (id. 162020260), sendo instaurado pelo Ministério Público Estadual o Inquérito Civil SIMP 001282-039/2021, que culminou na propositura da ação civil publica em questão.

Sobreveio a sentença de procedência que contou com o seguinte dispositivo
:

“Diante tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para
: (i)
impor ao requerido a obrigação de recompor a área de 147,17 ha
., localizada dentro da propriedade rural alcunhada de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada na Gleba do Rio Preto, mais precisamente nas coordenadas geográficas (LAT: 11o 51’6”S; LONG: 58o,48’41”W), conforme apontado no Auto de Infração no 21123924 e Termo de Embargo n° 21124720,

inclusive com a reposição da cobertura florestal extraída, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD
, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental,
fixando prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, sob pena de multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência
; (ii)
alternativamente, não comprovada a apresentação do PRAD, condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 147,17 hectares de vegetação secundária
, a qual deverá ser calculada por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou, alternativamente, pela fórmula apresentada na inicial, que não foi infirmada na defesa do réu, já que afirmar que se trata de desproporcionalidade é tao subjetivo quanto vazio de argumento; (iii)
condenar o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 80.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA
, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei
, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).”
(id. 162019364) (g.n.)

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como cediço, o art. 225 da CF/88 estabelece o meio ambiente “
ecologicamente equilibrado
” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Entretanto, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso, é importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental),
sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação
, isso porque os art. 225 e seguintes da CF/88 dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida. Vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o do aludido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repará-los.

Por sua vez, o art. 14 da Lei federal no 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Claro, portanto, que nossa Carta Magna propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, conclui-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração.

Em que pese, contudo, a possibilidade de condenação pecuniária
cumulada
com a de reparação do dano, tem-se que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental,
deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
.

Nesse sentido, trago à colação entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - DANO AMBIENTAL - DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS - PREQUESTIONAMENTO - INDISPENSÁVEL - SÚMULA 282/STF - OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO -PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA /STJ - RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. (...). 2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual ‘
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória,
nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária
’ (AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019). 3. (...).” (STJ. AgInt no REsp 1538112/SC. Relator:

Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma. DJe 19/12/2019) (g.n.).

Feitas essas necessárias colocações, entendo que, da análise dos autos, não resta dúvida de que o apelado

tenha causado os danos ambientais na propriedade rural denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizado na Gleba do Rio Preto, no Município de Juína/MT, pelo desmatamento de 147,17
ha
de vegetação nativa no ano de 2021, sem autorização do Órgão competente, o que é corroborado pelo Auto de Infração no 21123924 e Termo de Embargo n° 21124720 (id. 162020260) e Relatório de Inspeção no 075/DUDJUINA/SEMA/2021 (id. 162020261).

Entretanto, no curso do processo, não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, ou seja, não há prova da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento.

Nessa esteira, a meu ver, não tendo sido comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, mostra-se correta a sentença em que foi imposta à parte apelada a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso reste comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, que seja a obrigação convertida em indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, em montante a ser quantificado por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou, alternativamente, pela fórmula apresentada na inicial (que não foi infirmada na defesa do réu), de modo que o apelo ministerial deve ser
desprovido
.

No mesmo sentido vêm decidindo as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD - RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. É cediço que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
. Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.” (TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g.n.)

Nessa esteira, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade é conferida às medidas de restauração e recuperação ambiental, e pode não ser necessária a exigência de pagamento de indenização, que se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, situação que não se verifica neste caso.

Quanto à insurgência atinente à não condenação pelo dano moral coletivo, é imperioso ressaltar que
nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade
.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

A propósito, nesse sentido:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) (STJ - AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Questão análoga também já passou pelo crivo deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR - QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL - DESMATAMENTO ILEGAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
”. (TJMT. N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 04/02/2020, DJe 08/02/2020) (g.n.)

Na hipótese, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de floresta nativa em área considerada de preservação, inserida na propriedade do apelado, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

De mesma sorte, também não restou demonstrado pelo
Parquet
a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Assim, considerando que o desmatamento de 147,17
ha
de vegetação nativa em questão não tomou proporções a gerar o dano à população, não há que se falar na configuração do dever de indenizar a título de dano moral coletivo, de forma que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público Estadual para o fim de manter incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024